Tribunal: TJES
Processo: 0006416-35.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006416-35.2023.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: BRENO NASCIMENTO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0006416-35.2023.8.08.0048

RECORRENTE: BRENO NASCIMENTO DA SILVA

Advogado do(a) RECORRENTE: ROBSON JUNIOR DA SILVA - ES18012

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA IRRESIGNAÇÃO PELA VIA RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
As hipóteses de cabimento do Recurso em Sentido Estrito estão previstas no rol do artigo 581, do Código de Processo Penal, não havendo previsão legal que ampare a insurgência contra decisão judicial por meio da qual é indeferido pedido de produção de provas.

2. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0006416-35.2023.8.08.0048

RECORRENTE: BRENO NASCIMENTO DA SILVA

Advogado do(a) RECORRENTE: ROBSON JUNIOR DA SILVA - ES18012

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
BRENO NASCIMENTO DA SILVA
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES (id. 9533032, pp. 11/12), por meio da qual foi indeferido o pedido de produção de provas requerido pela defesa técnica.

Em razões recursais, pp. 03/10, a defesa argumenta que a decisão impugnada é nula, em razão da ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, impondo limites à busca pela prova.

Requer, por conseguinte, a anulação da decisão guerreada. Pugna, ainda, pela suspensão do processo até o julgamento do recurso.

Em contrarrazões, a assistente de acusação e o Ministério Público, assim como a d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, pugnaram pelo não conhecimento do recurso face a inexistência de previsão legal para seu cabimento na hipótese vertente.

Com efeito, colhe-se do teor da decisão recorrida que a defesa técnica, nos autos da ação penal de origem nº 0004620-43.2022.8.08.0048, requereu ao juízo fosse oficiado o Hospital Materno Infantil para obtenção do prontuário médico da vítima entre os anos de 2020 e 2021.

O pleito, por sua vez, foi indeferido, consignando o juízo de origem
que a defesa pugnou por diligências que extrapolam os limites temporais da acusação, qual seja, a data dos fatos descrita na exordial acusatória.

Nesse prisma, verifica-se que, de fato,
o recurso manejado não é cabível para veicular a pretensão apresentada pela defesa técnica.

Isto porque as hipóteses de cabimento do Recurso em Sentido Estrito estão previstas no rol do artigo 581, do Código de Processo Penal, e, ainda que haja entendimentos que admitam a interpretação extensiva, não há previsão legal que ampare a insurgência contra decisão judicial por meio da qual é indeferido pedido de produção de provas

Nesse sentido, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ADMISSÃO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. As hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, previstas no art. 581 do Código de Processo Penal, são taxativas, admitindo-se, para essas hipóteses, interpretação extensiva, mas não interpretação analógica. Não estando entre as situações que admitem o recurso em sentido estrito, tampouco existindo relação que permita interpretação extensiva, é incabível a interposição deste recurso contra decisão de primeiro grau que indefere a produção de prova requerida pelo Parquet (RESP 1.078.175/RO, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 26/4/2013). Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-REsp 1.630.121; Proc. 2016/0260583-0; RN; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 19/04/2018; DJE 02/05/2018; Pág. 1500)

Digno de nota ressaltar que a hipótese vertente não se assemelha ao entendimento lançado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento EREsp n. 1.630.121/RN, quando, por unanimidade, entendeu ser cabível recurso em sentido estrito (RSE) para impugnar decisão que indefere produção antecipada de prova, nas hipóteses do art. 366, do CPP.

Também já decidiram outros Tribunais Pátrios:

RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. ART. 581 DO CPP. ROL TAXATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 581 do Código de Processo Penal dispõe em rol taxativo sobre as hipóteses de cabimento do recurso criminal em sentido estrito. 2. Cabe ao juiz indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP.
3. O indeferimento de provas pelo juiz de primeiro grau não consta do rol taxativo do art. 581 do CPP. 4. Recurso criminal em sentido estrito não conhecido.
(TRF 4ª R.; RCRSE 5001023-31.2021.4.04.7106; RS; Sétima Turma; Relª Desª Fed. Bianca Georgia Cruz Arenhart; Julg. 17/08/2021; Publ. PJe 18/08/2021)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME TRIBUTÁRIO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. HIPÓTESE NÃO PREVISTA. IMPROPRIEDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. As hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito previstas no artigo 581 do Código de Processo Penal e em legislação especial são exaustivas, admitindo a interpretação extensiva, mas não a interpretação analógica. P
or não estar arrolada entre as situações que admitem o referido recurso, tampouco possuindo com elas correlação que admita interpretação extensiva, é descabido o manejo do recurso em sentido estrito contra a decisão de primeiro grau que indefere produção de provas
, as quais podem ser obtidas facilmente pelo interessado. (TJMG; RSE 5159961-74.2023.8.13.0024; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Cássio Salomé; Julg. 21/11/2023; DJEMG 21/11/2023)

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. EXAME PSIQUIÁTRICO. NÃO CABIMENTO.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) Ainda que se admitisse a aplicação do princípio da fungibilidade,
o recurso em sentido estrito também não seria adequado para a hipótese de indeferimento de provas.
(...). (TJDF; AGR 07443.02-04.2023.8.07.0000; 180.9567; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 01/02/2024; Publ. PJe 10/02/2024)

Diante do exposto, resta ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento.

Arrimada nas considerações ora tecidas, NÃO CONHEÇO do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)